Tribunal: TJDFT
Processo: 0037067-85.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0037067-85.2014.8.07.0018 RECORRENTE: GUILHERME CAETANO CORDEIRO RECORRIDO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORA PÚBLICA. INSALUBRIDADE. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. ADICIONAL INDEVIDO. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. ART. 370 DO CPC. EXERCÍCIO EM SUBSTITUIÇÃO À PARTE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A IGUALDADE DE TRATAMENTO ENTRE AS PARTES. ART. 139 DO CPC. I – Embora o art. 370 do CPC admita o poder instrutório do juiz, ele deve ser aplicado em conjunto com o art. 139 do CPC, que prevê a direção do processo pelo magistrado assegurando a igualdade de tratamento às partes. Assim, a atividade probatória do juiz deve ser exercida em conjunto com os litigantes e não em substituição a eles, não podendo o juiz substituir o autor no ônus que lhe cabe e do qual não se desincumbiu. II – Não havendo prova de risco habitual e permanente a agentes biológicos, não é possível a concessão do adicional de insalubridade correspondente. III – Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos artigos 94, §3o, e 98, §1o, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a gratuidade de justiça compreende a isenção de pagamento dos honorários periciais. Colaciona ementas de julgados do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação aos artigos 94, §3o, e 98, §1o, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, que limitou-se a assentar inexistir pedido do recorrente acerca da produção de prova, não cabendo ao juízo determina-la, de ofício, notadamente quando dispensável para o deslinde da controvérsia. Assim, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, estão configurados a vedada inovação recursal e o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. Quanto à interposição lastreada no dissenso pretoriano, o STJ já decidiu que “A ausência de prequestionamento inviabiliza o recurso especial também pela alínea c do permissivo constitucional, dada a impossibilidade de demonstração da divergência jurisprudencial, que deve abranger não apenas a similitude fática, mas também a jurídica entre os casos confrontados, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente, o que não ocorreu, na hipótese” (AgInt no AREsp 1435896/PE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012